Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-41.2013.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000042-41.2013.8.14.0030
APELANTE: RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA

APELADO: VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO, JESSICA DA PAIXAO CAVALCANTE, ALINE DA PAIXÃO CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELA
ÇÃO CÍVEL N. 0000042-41.2013.8.14.0030

APELANTE: RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA

APELADAS: VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO E OUTRAS

TERCEIRO INTERESSADO: VALDOMIRO MIRANDA DA COSTA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA.

ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 14 DO CPC - PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – CITAÇÃO VÁLIDA DO CODUTOR DO VEÍCULO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA -
CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA -
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO FATAL SOFRIDO PELA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA E ADEQUAÇÃO – REDUÇÃO –
PENSIONAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS DO DE CUJUS – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Análise da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação.

2.

Intempestividade do recurso de apelação suscitado em contrarrazões: Sentença
publicada em 14/02/2016, de modo que, considerando o recesso forense, os prazos estavam suspensos no período de 20/12/2015 a 20/01/2016, o

prazo recursal de 15 dias se encerraria no dia 04/02/2016, data esta que fora interposto o recurso de apelação pela empresa ré, sendo, portanto, tempestivo, conforme
certidões (ID 4223635/4223635, pág. 48). Preliminar Rejeitada.

3.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso, passando a proferir voto:

4.

Análise do Recurso de Apelação

4.1.

Aplicação intertemporal do Código de Processo Civil. Art. 14.

4.2.

Preliminar: Ausência de desenvolvimento válido e regular do processo: o réu, ao comparecer espontaneamente em secretaria, teve ciência da demanda, momento em que foi devidamente cientificado dos termos da audiência ID 4223629, pág. 8-9, tendo, portanto, a citação atingido a sua finalidade, não havendo que se falar em ausência de citação válida. Preliminar Rejeitada.

4.3.

Mérito.

4.3.1.

Empresa recorrente que é pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público, mais especificamente, prestadora de transporte coletivo de passageiros. Aplicação da teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilidade da concessionária de serviço público por dano causado a terceiro é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal
.

4.3.2.

Responsabilidade que também se estende aos danos causados a terceiro, não passageiro, ou seja,
há responsabilidade objetiva mesmo que o envolvido no sinistro seja terceiro não usuário do serviço prestado pela concessionária.

4.3.3.

Empresa apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima na hipótese, de forma que
não elidida a sua responsabilidade civil,
resta caracterizado o dever de indenizar.

4.3.4.

Quantum indenizatório que deve observar os parâmetros legais. Vítima fatal. Necessidade de redução. Indenização fixada, nesta sede, em R$ 20.000,00 para cada uma das apeladas, totalizando o valor de R$ 60.000,00.

4.3.5.

Pensionamento igualmente minorado, nesta sede, uma vez que não restou comprovado os rendimentos do de cujus.
Fixação em 2/3 do salário mínimo para cada uma das duas filhas do de cujus.

5.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, para reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, a fim de reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das apeladas, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada uma das recorridas, totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e ainda, minorar

a
pensão

mensal
, devida a cada uma das duas filhas do de cujus, para o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do
salário
mínimo, em tudo observada a fundamentação acima expendida. É como voto

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL em
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO,
tendo como apelante
RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA

e apeladas
VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO E OUTRAS
e

TERCEIRO INTERESSADO
VALDOMIRO MIRANDA DA COSTA
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, Conhecer do recurso de Apelação, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000042-41.2013.8.14.0030

APELANTE: RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA

APELADAS: VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO E OUTRAS

TERCEIRO INTERESSADO: VALDOMIRO MIRANDA DA COSTA

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA,
inconformada com a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão Vitalícia, julgou parcialmente procedente as pretensões esposadas na inicial, tendo como ora apeladas
VALDENIZE SOUSA DA PAIXAO E OUTRAS
e terceiro interessado
VALDOMIRO MIRANDA DA COSTA.

As ora apeladas ingressaram com a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese, que no dia 13 de novembro de 2011, por volta das 14:15 hs, na estrada do Crispim, município de Marapanim, o seu companheiro e pai das requerentes, Sr. Antônio Silva Cavalcante, teve sua vida ceifada pelo ônibus de propriedade da empresa ré, que era conduzido pelo também requerido Valdomiro Miranda Costa.

Acrescentou que o acidente se deu devido à ausência das cautelas necessárias que deveriam ter sido tomadas pelo condutor do veículo, salientando que a pessoa jurídica não prestou qualquer auxílio a família da vítima, razão por que intentou a demanda judicial sob exame.

O magistrado a quo deferiu os benefícios da justiça gratuita (ID 4223628, pág. 44)

A empresa ré apresentou contestação (ID 4223630).

Foram realizadas audiências (ID 4223629, pág. 8-9/31/ID 4223632, pág.14-15/45-47).

O pedido de denunciação da lide da seguradora da empresa requerida foi indeferido (ID 4223632), e mantido em manifestação ao pedido de reconsideração (ID 4223632).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (D 4223634) que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, a fim de condenar os réus a pagamento de pensão mensal, às autoras Aline da Paixão Cavalcante e Jéssica da Paixão Cavalcante, desde a data do fato, no valor de 01 (um) salário mínimo para cada uma, até que completem 21 anos de idade, com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. Consta ainda no decisum a condenação dos réus a indenização em danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a cada uma das autoras, totalizando o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE, desde a data do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso.

Considerando a sucumbência recíproca dos requeridos, o magistrado a quo condenou ambos ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação líquida, ou seja, sobre o valor da condenação a título de danos morais, sendo 50% (cinquenta por cento) para cada réu.

Inconformado,
RAPIDO EXCELCIOR TRANSPORTE LTDA
, apresentou recurso de apelação (ID 4223635).

Afirma, preliminarmente, a ausência de desenvolvimento válido e regular do processo, sob a alegação de que não houve a devida citação do réu Valdomiro Miranda Costa, asseverando que não poderia ter sido aplicada a revelia contra o mesmo.

No mérito, aduz a ausência de prova da sua responsabilidade, salientando que o processo vem pautado em informações tendenciosas, por pessoas que sequer estavam no local do acidente e de forma contraditória.

Sustenta que todos os depoimentos afirmam a ausência do uso de equipamento obrigatório por parte da vítima, qual seja, o uso de capacete, além de trafegar acima da velocidade permitida na via, que, a testemunha de nome Laercio Tavares, ouvida em audiência, além de ter declarado ser amigo íntimo da vítima, não presenciou o acidente, mas informou que ao chegar no local dos fatos o mesmo estava com capacete.

Assevera que, em relação a pensão fixada, não houve a demonstração de renda da vítima, e, que, portanto, a mesma deveria ser fixada em 2/3 do salário mínimo.

Ressalta que, caraterizada a culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dano extrapatrimonial, bem como que o quantum fixado à título de indenização por dano moral se mostrou exacerbado, pugnando, em caso de eventual manutenção da sentença, pela minoração do montante, sob pena de enriquecimento ilícito das apeladas.

O recurso foi recebido no duplo efeito (ID 4223635, pág. 36).

Em contrarrazões (ID 4223635, Pág. 40-44), as apeladas aduzem que o recurso de apelação seria intempestivo, razão pela qual não deveria ser conhecido.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 4223637), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 4223637, pág. 3

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso de apelação,
relativa à própria admissibilidade recursal, cuja sua análise precede às demais matérias trazidas
.

PRELIMINAR: INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO

Sustentam as apeladas a intempestividade do recurso de apelação, pugnando pelo não conhecimento do recurso.

Tal arguição deve ser afastada, senão vejamos:

A
sentença atacada foi publicada em 14/02/2016, de modo que, considerando o recesso forense, os prazos estavam suspensos no período de 20/12/2015 a 20/01/2016, o

prazo recursal de 15 dias se encerraria no dia 04/02/2016, data esta que fora interposto o recurso de apelação pela empresa ré, sendo, portanto, tempestivo, conforme
certidões (ID 4223635/4223635, pág. 48).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a Preliminar.

Presentes os pressupostos processuais, tenho-os como regulamente constituídos, razão por que, conheço do recurso, passando a proferir voto.

APLICAÇÃO INTERTEMPORAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Cumpre salientar que o presente recurso fora interposto antes da vigência da Lei 13.105/2015, de 18/03/2016 (Novo Código de Processo Civil). Desse modo, com fulcro no art. 14 do CPC/2015, sua análise será feita com base no Código de Processo Civil revogado (CPC/1973), em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados e, ainda, ao que preleciona o dispositivo acima mencionado, vejamos:

“Art. 14 do CPC/2015- A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ E SERÁ APLICÁVEL IMEDIATAMENTE AOS PROCESSOA EM CURSO, RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB VIGÊNCIA DA NORMA REVOGADA”

Inicialmente, passo a analisar a preliminar suscitada pelo ora apelante:

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO

Afirma a empresa apelante que o também requerido Valdomiro Miranda Costa não teria sido citado de forma válida para se manifestar nos autos, o que por si só afastaria a possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia ao mesmo.

Da análise dos autos, observa-se que na audiência ID 4223629, pág. 8-9, o magistrado fez constar:

(...) Que, ausente o requerido Valdomiro Miranda da costa, cuja citação não se pode aferir, em razão de o AR não ter sido juntado aos autos. (...) determinando à Sra. Diretora de Secretaria que que proceda à citação da parte requerida Valdomiro Miranda da Costa, para comparecer à audiência ora designada, ocasião em que poderá se defender sede que por intermédio de advogado, ficando o mesmo ciente de que se não comparecer ou não se fizer representar por preposto com poderes para transigir ou ainda se não se defender, inclusive por não ter advogado, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da prova dos autos (...)

Consta ainda certidão ID 4223629, informando que o requerido acima mencionado compareceu na secretaria da Vara, ocasião em que foi intimado para audiência que havia sido agendada, e ainda do inteiro teor do termo de audiência transcrito na parte que interessa acima.

Pois bem, verifica-se que o réu Valdomiro compareceu à audiência (ID 4223629), acompanhado de advogado, não tendo esta sido realizada, sendo na oportunidade remarcada, entretanto, este não compareceu a referida audiência e a partir de então não se fez presente aos demais atos processuais, juntando tão somente declaração da nova empresa que estava desenvolvendo suas atividades profissionais, onde a mesma informou que Valdomiro encontrava-se em viagem no período ali indicado (ID 4223629, pág. 30).

Após os fatos acima narrados, Valdomiro, motorista do caminhão da empresa ré, foi novamente intimado para comparecer em nova audiência, no entanto, a certidão ID 4223632, pág. 13 informou que deixou de intimá-lo, em razão da notícia de que o mesmo mudou-se, o que ensejou a decisão do juízo de piso no sentido de que o processo seguiria à revelia do referido réu (ID 4223631, pág. 14.

Ora, pelo que se infere dos fatos narrados alhures, o réu, ao comparecer espontaneamente em secretaria, teve ciência da demanda, momento em que foi devidamente cientificado dos termos da audiência ID 4223629, pág. 8-9, tendo, portanto, a citação atingido a sua finalidade, não havendo que se falar em ausência de citação válida.

Ratificando o entendimento supra, vejamos o precedente:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO.
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU SUPRE A AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. JURISPRUDENCIA DOMINANTE. CITAÇÃO NA FORMA DO ART. 214 DO CPC.
APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 557 DO CPC PELO RELATOR. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA EFEITO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INACOLHIDOS. À UNANIMIDADE. 1.
Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação válida. 2. Apelação julgada ex-vi do art. 557 do CPC. Cabível decisão monocrática da relatoria. 3. Citação suprida a despeito do causídico não ter poderes nos autos para receber citação. 4 . Assim, é o caso de considerar suprida a citação, na forma do art. 214, § 1º, do CPC.
5.Tentativa de rediscussão da matéria em sede de Embargos de Declaração. Impossibilidade. Jurisprudência dominante. 6. Recurso conhecido para efeito de prequestionamento, e no mérito os Embargos de Declaração foram inacolhidos. À unanimidade. (TJ-PE - ED: 254708601 PE 0015157-48.2012.8.17.0000, Relator: Itabira de Brito Filho, Data de Julgamento: 18/09/2012, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 178/2012)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, REJEITO a Preliminar.

MÉRITO

Vencidas as questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das razões deduzidas pela empresa apelante a devida reforma da sentença atacada, sob o argumento de que o acervo probatório existente nos autos não seria suficiente para caracterizar o dever de indenizar, salientando ainda que teria restado demonstrada a culpa exclusiva da vítima, a necessidade de redução do pensionamento e danos morais.

Da Responsabilidade Civil

Com efeito, sabe-se que
a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O dano moral, portanto, é lesão que integra os direitos da personalidade, tal como o direito à vida, à liberdade, à intimidade, à privacidade, à honra (reputação), à imagem, à intelectualidade, à integridade física e psíquica, de forma mais ampla a dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, tem-se que configura dano moral aquela lesão que, excedendo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Noutra ponta, é cediço que além dos requisitos aludidos supra, dependendo da natureza da responsabilidade, pode ser necessário ou não a demonstração da culpa do agente causador do dano para a configuração do dever de indenizar.

No caso
sub examine
, evidencia-se
que figura no polo passivo da presente demanda pessoa jurídica de direito privado concessionária de serviço público, mais especificamente, prestadora de transporte coletivo de passageiros.

Desse modo, conforme perfilhado na sentença recorrida,
aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual a responsabilidade da concessionária de serviço público por dano causado a terceiro é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 37. [...].

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o

responsável nos casos de dolo ou culpa.

Acerca do tema, preleciona o eminente jurista Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem. Para configurá-lo basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano.

Ampliando a proteção do administrado a jurisprudência administrativa da França veio a admitir também hipóteses de responsabilidade estritamente objetiva, isto é, independentemente de qualquer falta ou culpa do serviço, a dizer, responsabilidade pelo risco administrativo ou, de todo modo, independe de comportamento censurável juridicamente”.

(in Curso de Direito Administrativo
. 8ª ed. Malheiros, p. 579-580
).

Cumpre destacar que
a responsabilidade objetiva das concessionárias ou permissionárias de transporte coletivo estendem-se também aos danos causados a terceiro, não passageiro, ou seja,
há responsabilidade objetiva mesmo que o envolvido no sinistro seja terceiro não usuário do serviço prestado pela concessionária.

Nesse sentido, vejamos precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO
. RECURSO DESPROVIDO. I –
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
II - A inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso extraordinário desprovido".

(STF, RE 591874, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17/12/2009 PUBLIC 18/12/2009). (Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATROPELAMENTO FATAL
. TRAVESSIA NA FAIXA DE PEDESTRE. RODOVIA SOB CONCESSÃO. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA RODOVIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO
.
ART. 37, § 6°, CF.
VIA EM MANUTENÇÃO. FALTA DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO PRECÁRIA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS.

(STJ – RE 1.268.743 – RJ.
Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 04/02/2014). (Grifei).

No mesmo sentido, tem decidido os Tribunais de Justiça pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE
TRANSPORTE
PÚBLICO
. ATROPELAMENTO DE PASSAGEIRA QUE SE ENCONTRAVA AGUARDANDO NA PARADA DE ÔNIBUS. FATO DE TERCEIRO E CASO FORTUITO INOCORRENTES. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS.
1.
responsabilidade
civil: sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, tem-se que sua
responsabilidade

pelos eventuais danos causados por ato de seu preposto a terceiros é objetiva, nos termos do disposto no artigo 37, § 6º, da CF/88.
Caso concreto em que o condutor do coletivo, em violação ao previsto no artigo 28 do CTB, perdeu o controle sobre o coletivo e atingiu a vítima, que se encontrava aguardando na parada de ônibus, sobre a calçada. Inaplicabilidade da excludente prevista no artigo 14, §3º, inciso II, do CDC. 2. Danos morais: existência de lesões corporais de considerável extensão, decorrentes de acidente de trânsito, caracteriza abalo moral "in re ipsa". Montante indenizatório minorado, em conformidade com o previsto no artigo 944 do CC/2002. 3. [...]. Apelação parcialmente provida. Unânime.”

(Apelação Cível Nº 70074998956, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23/11/2017).
(Grifei).

RECURSO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE VITIMOU A ESPOSA E GENITORA DOS AUTORES.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL ENTREA CONDUTA DO VEÍCULO E O DANO FATAL SOFRIDO PELA VÍTIMA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANO MATERIAL (PENSÃO POR MORTE). FIXAÇÃO DO PENSIONAMENTO EM 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO DA VÍTIMA ATÉ A IDADE DE 65 ANOS DA VÍTIMA OU FALECIMENTO DO FAVORECIDO (SE OCORRER ANTES). PENSÃO MENSAL. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. [...]. RECURSO PROVIDO PARCIALAMENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1) Constitui ato ilícito a ensejar indenização por dano moral a ausência de cautela de motorista de concessionária de transporte coletivo nos casos de atropelamento. 2) A concessionária de transporte responde objetivamente, só restando afastada quando ficar caracterizada causa excludente da responsabilidade (p.ex. culpa exclusiva da vítima).
3) Os danos morais foram fixados em patamar que atenda as circunstâncias do caso concreto e aos princípios da razoabilidade e a proporcionalidade. 4) Os danos materiais consistindo em pensionamento mensal no valor de 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade, ou até a morte do favorecido, o que antes ocorrer. 5) Pensão mensal condicionada a ré constituir capital apto à garantia do cumprimento da obrigação ora imposta, nos termos do art. 475-Q, do CPC e seu § 1º, do CPC. [...]. Decisão unânime.

(TJ-PE - AGV: 3679312 PE, Relator: Jovaldo Nunes Gomes, Data de Julgamento: 18/11/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/01/2016). (Grifei).

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade civil da concessionária de serviço público, revela-se necessária para a configuração do dever de indenizar, apenas, a prova do ato danoso e o respectivo nexo de causalidade em relação aos danos provocados.

No entanto, o
dever de indenizar pode ser afastado quando comprovado que o sinistro ensejador do dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima, hipótese em que, devido à inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de serviço público demonstrar que não deu causa ao acidente.

Examinando os autos, observa-se que as testemunhas ouvidas na instrução do feito não elucidaram perficientemente a dinâmica do acidente. No entanto, as testemunhas que prestaram depoimento na delegacia de polícia do município de Marapanim, de fato, presenciaram o sinistro, a exemplo do Sr. Santana Santos e Davi Braga, respectivamente,
in verbis
:

(ID 4223628, pág. 18) (...) foram ultrapassados por um ônibus da empresa EXCELSIOR TRANSPORTES, NUMERO 1280; QUE posteriormente, ao realizar uma curva, o mesmo ônibus, entrou aproximadamente 01 (um) metro de contramão; QUE neste momento, um individuo desconhecido, conduzindo uma motocicleta, sem capacete, apareceu em direção contraria ao referido ônibus; QUE ao realizar a curva, a motocicleta colidiu do lado do ônibus; QUE com a colisão o motociclista foi arremessado para o asfalto; QUE neste momento, percebeu que a motocicleta se tratava de um conhecido seu (...)

(4223628, pág.21) (...) estava vindo da praia do crispim, conduzindo sua bicicleta (...) nas proximidades de uma curva, percebeu a presença de um ônibus de propriedade da empresa EXCELSIOR TRANSPORTES, indo em direção a praia do crispim e uma motocicleta, em sentido contrário; QUE o motociclista estava sem capacete ;QUE neste momento, percebeu que o motociclista se tratava de um conhecido seu (...) QUE o motorista do ônibus, ao realizar a referida curva, passou a trafegar na contramão; QUE neste momento aconteceu a colisão do ônibus com a motocicleta; QUE a motocicleta colidiu do lado do ônibus(...)

Noutra ponta, extrai-se dos depoimentos do condutor do veículo, Sr., Valdomiro
Miranda Costa e da sua esposa Aline Solange Silva de Oliveira (ID 4223628), que a vítima trafegava em alta velocidade, sem capacete e, em sentido contrário da via, ou seja, em contrariedade com os depoimentos das testemunhas que presenciaram a dinâmica dos fatos, ao passo que não há nos autos qualquer comprovação de que as mencionadas testemunhas tenham amizade íntima com a vítima, ou que tenha algum tipo de impedimento, ou sequer inconsistências no relato das mesmas, ônus que cabia aos requeridos, os quais não se desincumbiram.

Destaca-se ainda, que pelo disposto no art.
29
,
§ 2º
, do
CTB
, "veículos de maior porte, como o automóvel da requerida empresa de ônibus, sempre serão responsáveis pela segurança das motocicletas".

Assim, não se pode afirmar que o preposto da ré agiu com a cautela necessária ao se aproximar da curva, passar a trafegar na contramão da pista, mormente se considerado o depoimento das testemunhas acima transcritos.

No mais, em que pese a vítima fatal encontrar-se, no momento do acidente, sem fazer o uso de capacete, tal conduta constitui infração punível pela legislação nacional de trânsito, o que, por si só, não enseja o reconhecimento de culpa da vítima, se tal circunstância não se mostrar como causa determinante para o resultado lesivo, de sorte que
a
recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o condutor da motocicleta foi negligente ou imprudente de modo a determinar o desfecho do evento danoso.

Senão vejamos o entendimento:

APELAÇÃO - HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO PELO FATO DA VÍTIMA TER CONCORRIDO PARA OCORRÊNCIA DO SINISTRO - ALEGAÇÃO DE FALTA DE EXAME DE ALCOOLEMIA OU TOXICOLÓGICO PARA AVERIGUAR SE O ATINGIDO ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL OU OUTRA DROGA - INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL - CONDUTOR QUE DESRESPEITA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA - RISCO NÃO TOLERADO - JUÍZO CONDENATÓRIO MANTIDO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO -
ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA USAVA CAPACETE DESAFIVELADO - IRRELEVÂNCIA - O NÃO USO DO CAPACETE NÃO É CONCAUSA DO ACIDENTE, NEM DEFINE CULPA - RECURSO NÃO PROVIDO
. Ainda que se possa afirmar que a vítima tenha concorrido para a ocorrência do acidente de trânsito, responde penalmente o agente que desrespeita sinalização de parada obrigatória, já que inexiste compensação de culpas em Direito Penal e este risco não é tolerado pelo ordenamento jurídico. Havendo laudo pericial a indicar que a cabeça do motociclista atingiu o meio fio sem nenhuma forma de proteção e que esta foi a causa da morte imediata, o que ocorreu em razão do capacete ter se soltado no momento da colisão por estar desafivelado; a circunstância do equipamento ter se desprendido pelo uso incorreto é causa superveniente que impede a condenação do acusado pelo resultado mais gravoso, devendo o réu responder somente pelas consequências que provocou com a assunção do risco proibido. Inteligência do art. 13, § 1º do CP.
O não-uso do capacete não constitui concausa em acidente de trânsito nem define culpa, não sendo possível isentar o recorrente do resultado morte,
plenamente previsível pelo risco que assumiu ao atravessar a via sem observar as regras de trânsito aplicáveis, conforme restou sobejamente comprovado nos autos. Recurso não provido, de acordo com o parecer. (TJ-MS - APL: 00079783220118120002 MS 0007978-32.2011.8.12.0002, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 19/08/2013, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/05/2014)

Outrossim,
do conjunto probatório, verifica-se restar incontroverso a ocorrência do sinistro, igualmente os danos de caráter extrapatrimoniais sofridos pelas recorridas, ante a irreparável perda do pai e companheiro destas, bem como o nexo de causalidade entre ambos a ensejar o dever de indenizar.

Ademais, entendo que a
recorrente não se desincumbiu perficientemente do múnus de comprovar a culpa exclusiva da vítima na hipótese, de forma que
não elidida a sua responsabilidade civil,
resta caracterizado o dever de indenizar.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço ser impossível, considerando a dimensão imensurável do dano causado, o retorno da parte lesada ao
status quo ante
, de forma que a possibilidade que resta ao julgador é o deferimento de ressarcimento em pecúnia.

Deste modo, o valor arbitrado a título de danos morais não pode ser irrisório de forma que não sinta o ofensor as consequências de seu ato, ao passo que não pode ser exacerbado ao ponto de gerar enriquecimento do ofendido.

Assim, compete ao magistrado atentar-se às peculiaridades do caso concreto, em especial a gravidade do fato e sua repercussão social e, sem descurar-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar a indenização em
quantum
suficiente a amenizar os reveses sofridos pela parte e impor aos causadores do dano uma sanção de caráter pedagógico que os induza a tomar uma postura mais consentânea com as normas éticas de conduta.

A respeito do assunto, preleciona a doutrina pátria:

“Com a indenização não se pretende refazer o patrimônio, porque este nem parcialmente foi diminuído, mas, se tem simplesmente em vista dar à pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença que lhe é devida por uma sensação dolorosa que sofreu, estamos em presença de puros danos morais, e a prestação pecuniária tem neste caso uma função simplesmente satisfatória. Se é certo não poderem pagar-se as dores sofridas, a verdade é que o dinheiro, proporcionado à pessoa disponibilidade que até aí não tinha, lhe pode trazer diversos prazeres que até certo ponto compensarão a dor que lhe foi causada injustamente”
.

(DE LIMA, Zulmira Pires.
Prática da Responsabilidade Civil
. 3ª ed. p. 49-53).

Na mesma esteira, salienta Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

In casu
, observa-se que a sentença fixou o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das apeladas, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
o qual se mostra exacerbado e em contrariedade com os julgados análogos, bem assim com os parâmetros legais.

Desse modo, considerando à gravidade do dano e os efeitos gerados as autoras/apeladas, bem assim às condições socioeconômicas das partes, faz-se mister a redução do valor fixado na sentença para o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada uma das recorridas, totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), revelando-se dentro do patamar perfilhado por este Egrégio Tribunal em casos similares.

É o entendimento:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO COM MORTE
. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. COMPROVADA A CULPA.
QUANTUM
DOS DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS ADOTADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ e DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Responsabilidade: A questão acerca da responsabilidade do apelante frente ao acidente noticiado na inicial já foi dirimida em processo criminal, com sentença condenatória transitada em julgado, a qual reconheceu a culpabilidade do apelante.
A questão posta em liça, com efeito, cinge-se tão somente na quantificação dos danos experimentado pela autora. 2. A indenização dos danos morais fixada em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a viúva de vítima fatal de acidente de trânsito, deve ser mantida, eis que atende o caráter pedagógico e punitivo da condenação, e ainda, enquadra-se aos parâmetros utilizados pela jurisprudência do STJ, bem como desta Corte e demais Tribunais Pátrios, não sendo exorbitante, devendo ser mantida
. 3. À unanimidade de votos, recurso de apelação conhecido e desprovido, mantido incólume todos os termos da r. sentença. (TJ/PA - AP 2018.01136767-84, 187.258, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-19, Publicado em 2018-03-22). (Grifei).

Do Pensionamento

Argui a empresa apelante que o quantum fixado a título de pensão as filhas do de cujus se deu de modo exacerbado, posto que não restou comprovado o valor da renda do mesmo, devendo ser minorado para 2/3 do salário mínimo.

Pelo que se depreende dos autos, o magistrado a quo fixou pensionamento mensal na proporção de 01 (um) salário mínimo mensal para cada uma das duas filhas do de cujus.

Ocorre que, como se sabe,
não comprovado o valor
mensal
dos rendimentos, deve ser presumida a renda
mensal
de um
salário
mínimo, devendo ser modificada a sentença, para estabelecer a
pensão

mensal
no valor correspondente a 2/3 (dois terços) do
salário
mínimo, para cada uma das duas filhas, presumindo-se que um terço seria de gastos pessoais do "de cujus".

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REMUNERAÇÃO DA VÍTIMA. PENSÃO MENSAL. 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. - Ausente a prova acerca dos rendimentos auferidos pela vítima do evento danoso, deve ser deferido aos seus dependentes, em sede de tutela antecipada, pensão mensal correspondente a 2/3 do salário mínimo mensal - precedentes. (TJ-MG - AI: 10000170645279002 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/06/2018, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2018)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, para reformar a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim, a fim de reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada uma das apeladas, totalizando a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para cada uma das recorridas, totalizando o montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), e ainda, minorar

a
pensão

mensal
, devida a cada uma das duas filhas do de cujus, para o valor correspondente a 2/3 (dois terços) do
salário
mínimo, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 28/04/2021